Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700797-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FEITOSA DE OLIVEIRA, ALINE MARCELINO AROUCA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721338-88.2022.8.07.0020, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (id 146420579 dos autos originários). Felipe Feitosa de Oliveira e Aline Marcelino Arouca alegam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sustentam que cada condômino tem o direito de usar e fruir de sua unidade autônoma com exclusividade e poderá usar as partes e as coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos nos termos do art. 19 da Lei n. 4.591/1964. Acrescentam que o art. 1.277 do Código Civil prevê que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Afirmam que o art. 80 do Regimento Interno do Condomínio estabelece que o uso da academia de segunda a domingo das 6h (seis horas) às 24h (vinte e quatro horas) viola o art. 3o, inc. XIV e XV, da Lei Distrital n. 4.092/2008, uma vez que não respeita o horário de sossego, nem mesmo aos finais de semana. Dizem que a academia do condomínio foi instalada acima de seu apartamento e que o uso indiscriminado e o barulho provocado pelos equipamentos têm causado grande incômodo e sério dano à saúde de Aline Marcelino Arouca. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Defendem a existência de perigo da demora, porquanto os autos estão instruídos com relatório médico que atesta que a poluição sonora é o gatilho ansioso que gera os sintomas de angústia, ansiedade, ataques de pânico e irritabilidade de Aline Marcelino Arouca e que o problema foi a causa do aumento da dose de sua medicação. Explica que a perpetração de condição de funcionamento da academia irá piorar o estado de saúde de Aline Marcelino Arouca. Ressaltam a ausência de irreversibilidade da tutela requerida, porquanto não se deseja a extinção da academia, mas tão somente sua realocação. Esclarecem que há diversos registros no livro de ocorrências do condomínio sobre o problema de barulhos na academia. Explicam que inexiste medida menos gravosa a ser adotada e que a academia está instalada em piso emborrachado acima do piso vinílico, sem obter êxito na solução do problema. Salientam que as reverberações e sons propagados com a academia em uso para o apartamento em que residem descumprem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Destacam que foi elaborado laudo técnico, que apontou duas (2) soluções: a retirada/mudança da academia do espaço da cobertura ou a reforma integral do espaço, com a adequação às boas práticas de conforto acústico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a interdição da academia do Condomínio Edifício Residencial Le Ciel até que se proceda a sua realocação ou total reforma. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 42742881, id 42742882 e id 42742883). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste na análise do acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para interditar a academia do Condomínio Edifício Residencial Le Ciel até a sua realocação ou a total reforma nos seguintes termos (id 146420579 dos autos originários): Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os argumentos da parte autora, não vislumbro a presença dos requisitos legais supramencionados, ao menos neste juízo de cognição sumária. Isso porque, apesar dos e-mails trocados entre a parte autora e o síndico responsável pelo condomínio (ID 144741768), é possível identificar que, pelas datas, somente houve tratativa específica entre as partes após o ajuizamento desta ação e determinação de emenda proferida no ID 144283268. É dizer: o caminho adequado a ser perseguido por um condômino para solução de questões que envolvam toda a coletividade condominial – no caso dos autos, a modificação de um espaço de uso comum - é juntamente com a coletividade, por meio das competentes assembleias e afins, não cabendo ao Judiciário substituir a vontade da coletividade condominial e nem a autoridade do síndico prevista em convenção, sem que haja justificativa plausível ou adequada instrução processual, com o devido contraditório e regular avaliação e comprovação das circunstâncias narradas pela parte autora, mediante prova documental e pericial satisfatória. Como se não bastasse, o Código Civil também prevê limites ao exercício do direito de propriedade e de vizinhança, consoante se infere, dentre outras disposições normativas, do parágrafo único do art. 1.314: Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Destarte, a solução da questão controvertida nestes autos demanda dilação probatória, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que inviabiliza a concessão da medida ora pleiteada. Outrossim, depreende-se dos relatos constantes do livro de registros do condomínio que há a possibilidade de adoção de medidas menos gravosas pelo condomínio, que seriam suficientes para garantir a tranquilidade da parte autora, bem como a permanência de utilização da academia, a qual, por óbvio, contribui para a saúde física e mental dos moradores. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Felipe Feitosa de Oliveira e Aline Marcelino Arouca alegam, em síntese, que a academia de ginástica do Condomínio do Edifício Residencial Le Ciel está localizada no vigésimo primeiro andar, na cobertura e logo acima do seu apartamento. Sustentam que os ruídos e vibrações excessivos provenientes da utilização do espaço e que o horário de funcionamento, de 6h (seis horas) às 24h (vinte e quatro horas) em todos os dias da semana, causam-lhes perturbação do sossego e da tranquilidade e agravam o estado de saúde de Aline Marcelino Arouca. O art. 1.277 do Código Civil prevê que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. A Lei Distrital n. 4.092/2008, que regulamenta o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos, resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, estabelece em seu art. 2o que é proibido perturbar o sossego e o bem-estar da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. A norma supramencionada prevê limites diferentes para o período do dia, de 7h (sete horas) às 22h (vinte e duas horas), e para o período da noite, quando os limites são menores, bem como para domingos e feriados, entre 22h (vinte duas horas) e 8h (oito horas). O anexo I da Lei Distrital n. 4.092/2008 prevê que o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos de área estritamente residencial urbana é de 40 dB (quarenta decibéis) e de 35 dB (trinta e cinco decibéis) nos períodos diurno e noturno respectivamente. Não se pode restringir ou limitar de forma excessiva o uso de área comum do condomínio, da forma como deliberado e aprovado em regimento interno, sem que se tenha prova suficiente da irregularidade de sua utilização. Frise-se que o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil prevê que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. O deferimento do requerimento de interdição temporária da academia de ginástica não prescinde da análise da adequação aos limites legais de intensidade de ruídos, o que demanda ampla dilação probatória e efetivo contraditório. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não obstante Felipe Feitosa de Oliveira e Aline Marcelino Arouca terem juntado aos autos parecer técnico elaborado por profissional (id 144081862), trata-se de prova unilateral que deve ser submetida ao crivo do contraditório. Acresça-se que a análise dos autos originários revela que as queixas foram feitas ao síndico do Condomínio do Edifício Residencial Le Ciel em data posterior à propositura da ação, aos 2.12.2022. O síndico aventou a possibilidade de transferência da academia para o joyspace, mas seria necessário o consentimento dos demais moradores (id 144741768 dos autos originários). Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator